Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704275-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANAXAGORAS VALE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a ISS e ICMS. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente e sua ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão: 2. Análise da possibilidade de rediscussão da prescrição intercorrente após decisão anterior que já reconhecera sua inocorrência, bem como da viabilidade de apreciação da alegada ilegitimidade passiva do sócio corresponsável em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir: 3. A prescrição intercorrente foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, não se admitindo sua rediscussão, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Ademais, as diligências processuais demonstram que não houve inércia do exequente, inexistindo os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Quanto à ilegitimidade passiva, concluiu que, figurando o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, presume-se sua responsabilidade, cabendo-lhe demonstrar o contrário em sede de embargos à execução, não sendo admissível tal discussão por meio de exceção de pré-executividade, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 135 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, bem como, aos enunciados 150 da Súmula do STF, e 430 da Súmula do STJ, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, pois, embora a execução tenha sido ajuizada em 08/06/2010, até a data de 13/05/2024 não houve citação válida do insurgente, o que evidencia a paralisação do processo por mais 10 (dez) anos, sem impulso útil do exequente. Afirma que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser do sócio gestor, quando seu nome constar na CDA, o ônus da prova em relação à ausência de circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.” (AgInt no AREsp n. 2.643.132/SE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “No contexto, eventual conclusão pela ocorrência de prescrição intercorrente dependeria do reexame fático-probatório, o que não é adequado no recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.557.913/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa aos enunciados 150 da Súmula do STF, e 430 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003